Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA NO TERCEIRO MÊS. PAGAMENTO DO QUARTO MÊS INDEVIDO. MULTA PELA DESISTÊNCIA. REDUÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA. OFERTA DE MATERIAL DIDÁTICO INCLUÍDO NO PREÇO DO CURSO. VINCULAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso inominado interposto pela ré. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. Na hipótese, o sistema eletrônico registrou ciência da sentença no dia 27/2/2023, iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil seguinte (28/02/2023), e encerrando-se no dia 13/03/2023. Portanto, intempestivo o recurso inominado interposto pela parte ré em 16/3/2023.
3. Se as evidências indicam que a aluna frequentou as aulas até 19 de março e manifestou interesse em desistir em 9 de maio de 2022 (ID 47045781e ID 47045783), mostra-se indevida a cobrança da parcela do mês de maio.
4. As regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se incompatibilizam com a cláusula penal desde que esta não se revele abusiva ou imponha vantagem desmesurada ao fornecedor. Na hipótese, a cláusula 9o do contrato estabeleceu a multa contratual de 15% das parcelas vincendas em caso de desistência do aluno (ID 47045778).
5. O percentual 15% de multa não se mostra abusivo. Todavia, a incidência sobre o remanescente do contrato (21 meses) traz ao fornecedor vantagem exagerada, que autoriza o juiz a promover a modulação prevista no artigo 413 do Código Civil, a fim de preservar a isonomia entre as partes e o sinalagma contratual.
6. Se o contrato diz respeito a dois módulos do curso de idioma (livros W2 e W4), cada um com 12 meses de duração, e a ré desistiu após o terceiro mês do primeiro módulo, mostra-se abusiva a cobrança de multa rescisória de 15% sobre as parcelas vincendas dos dois módulos, sendo razoável e proporcional a aplicação da multa sobre as parcelas do primeiro módulo.
7. O art. 30 do CDC estabelece que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. A ratio subjacente a esse dispositivo funda-se na necessidade de proteger as expectativas legítimas do consumidor geradas pela oferta.
8. Se na oferta (áudio de ID 47045802), a recorrente ofereceu à ré condições especiais para a contratação do curso de inglês, tendo afirmado que “...dentro do seu investimento promocional, que é R$ 299,00 apenas, já vai incluso todo o seu material didático. (...) você não vai precisar pagar material didático...” mostra-se imprópria a cobrança do material didático, por ocasião da dissolução do vínculo. Nesse sentido: Conforme o art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa vincula o fornecedor, a quem incumbe o cumprimento do serviço nos termos e condições repassados ao consumidor. (Acórdão 1421433, 07311024720218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022.)
9. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, conforme relatório e voto anexos.
10. Recorrente ré condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$250 reais. A exigibilidade fixa suspensa ante a gratuidade de justiça deferida (ID 47046023)